Tribunal: STF
Processo: Rcl 91042
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0001743-80.2021.5.14.0006), que teria violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, bem como no julgamento do Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e, ainda, do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“A ação originária, de n.º 0001743-80.2021.5.14.0006, da qual provém o ato reclamado, refere-se à reclamação trabalhista, ajuizada por Camila Izara Lopes Linhares, na qual se pleiteia o pagamento de verbas trabalhistas e rescisórias, decorrente do inadimplemento da empresa ré L & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, na qual pleiteou o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do Estado de Rondônia em face de tal inadimplemento.
Em sede de sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados pela reclamante e condenou este ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de forma subsidiária, valendo-se destacar os seguintes excertos do referido pronunciamento judicial (íntegra do processo em anexo, p. 176):
[...]
Após a interposição do recurso ordinário por este ente público, o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região julgou pelo conhecimento e não provimento do citado recurso, fundamentando-se no sentido de que o Estado de Rondônia não trouxe documentos aos autos – de modo que se observa que se considerou que o ônus da prova era do ente público, também tendo apontado tal entendimento expressamente no acórdão –, bem como pelo inadimplemento de verbas trabalhistas e de FGTS, também considerando que a responsabilização subsidiária decorreria do inadimplemento de verbas trabalhistas, em total desacordo com os Temas 246 e 1.118 da Repercussão Geral deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, valendo-se destacar expressamente os seguintes excertos do acórdão (íntegra do processo em anexo, pp. 224 e 226):
[...]
Ocorre que o entendimento adotado pelas instâncias inferiores contraria diretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, especialmente o que foi fixado na ADC 16, no Tema de Repercussão Geral 246 (RE 760.931) e no Tema de Repercussão Geral 1.118, os quais estabelecem que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não pode ser presumida e exige prova concreta da omissão culposa do ente público na fiscalização do contrato administrativo.”

Ao final, no mérito, requer “a procedência da reclamação para exclusão da responsabilidade subsidiária do ente público”.
É o relatório. Decido. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 09/09/2011, que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 12/09/2017, cuja tese de repercussão geral foi editada: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, “ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros”. 
No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 

“O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.”

Em complemento, no julgamento do Tema 1.118-RG, RE 1.298.647, Rel. Min. NUNES MARQUES, o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos utilizados pelo TRT para reconhecer a responsabilidade subsidiária do ente público, ora Reclamante: 

“Inicialmente, ressalta-se que a matéria não será analisada pelo viés de responsabilidade objetiva ou responsabilidade automática do tomador dos serviços.
[...]
Não há como afastar a conclusão quanto à culpa do ente público em relação à contratada, pois, se tivesse agido com diligência e realizado um acompanhamento contínuo da satisfação dos direitos dos trabalhadores terceirizados que agiram em seu benefício, por certo, não teriam sido inadimplidos os direitos reivindicados. 
[...] 
Ressalte-se que não há dúvidas que o Estado de Rondônia contratou a empresa reclamada (L & L INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI) para prestar serviços de nutrição e alimentação hospitalar para atender as necessidades do CEMETRON, HBAP, HICD, HEPSJP E HRC (Contrato nº 236/PGE/2013), conforme confessado pelo ente público em sua contestação (Id. 89703ea) 
Assim, não há dúvidas quanto ao contrato de prestação de serviços realizado entre as partes, bem como sobre o fato de que a reclamante prestou seus serviços para o ente público, na função de copeira (Id. e5c8c18) 
Vê-se, pois, que era dever do ente público contratante conduzir o contrato de prestação de serviços firmado com a primeira reclamada de maneira mais cautelosa, fiscalizando eficazmente o cumprimento das obrigações trabalhistas, seja durante a vigência do contrato de trabalho ou no seu término, o que efetivamente não foi observado no caso dos autos, tanto que a autora ingressou com a presente ação para assegurar o pagamento de parcelas que deveriam ter sido pagas regularmente durante o vínculo firmado, como salário mensal e FGTS do período que perdurou o contrato de trabalho, bem como das devidas pelo fim do vínculo de emprego.
A falta de fiscalização eficaz pode ser facilmente comprovada pelo fato do ente público não trazer aos autos nenhum documento para comprovar que acompanhava, com regularidade, o pagamento das verbas mensais devidas à reclamante, solicitando desta a confirmação de quitação dos encargos trabalhistas devidos, incluindo, por certo, o FGTS e concessão regular de férias, bem como o pagamento das verbas rescisórias. 
Por outro lado, por meio do extrato do FGTS da reclamante anexado aos autos sob o Id. a967dd3, constata-se que sempre houve atraso no recolhimento do FGTS, sendo que a empresa deixou de recolher a partir de 2018, o que comprova, sem nenhuma dúvida, a falta de fiscalização do contrato por parte do ente público. 
Logo, não há como afastar a conclusão quanto à culpa do ente público em relação à contratada, na medida que se tivesse agido com diligência e realizado um acompanhamento contínuo da satisfação dos direitos dos trabalhadores terceirizados que agiram em seu benefício, por certo, não teriam sido inadimplidos os direitos reivindicados pela reclamante.
[...]
Nesse passo, é evidente que o ônus de provar fato extintivo dos direitos da obreira pertencia ao recorrente, em razão da obrigação inerente ao seu poder de fiscalizar para efeito de eficazmente cumprir a legislação inerente à contratação de empresa terceirizada. 
"In casu", não apresentou nenhuma prova de que realizava esta fiscalização, e ainda que houvesse alguma fiscalização, essa não se mostrou suficiente para que não houvesse inadimplemento nas verbas trabalhistas dos empregados que prestavam serviços em seu benefício, enfatizando que não basta a fiscalização, é necessário que essa tenha sido eficaz. 
Por fim, e não menos importante, conforme fundamentado sobejamente, não houve violação ao princípio do ônus da prova, o qual foi devidamente observado, cujo ônus de provar à efetiva e eficaz fiscalização pertencia ao recorrente. 
Mas mesmo que se atribua o ônus da prova à parte reclamante, esta se desincumbiu, pois ficou demonstrado nos autos que há verbas trabalhistas de caráter continuado sem regular pagamento, demonstrando a negligência do tomador de serviços na devida fiscalização para não que ocorressem tais débitos trabalhistas. 
Havendo prova da ineficácia da fiscalização por parte do recorrente, restou configurada a culpa "in vigilando", hábil a justificar a atribuição de responsabilidade subsidiária, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.
[...]
Dessa forma, evidenciado que a decisão de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência majoritária do TST e deste Tribunal no tocante à responsabilidade subsidiária do ente público tomador de serviços, nada há a reformar. 
Recurso não provido.” (eDoc. 2, fl. 220-226)
 
Esse entendimento foi mantido pelo TST, em acórdão assim ementado: 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDoc. 2, fl. 565/566)

Como se vê, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pela trabalhadora, a revelar presunção de responsabilidade da ora Reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.
Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em julgado cuja ementa transcrevo:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento.” (RCL 28.459 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/02/2020)

Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao Reclamante (Processo 0001743-80.2021.5.14.0006).
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente